Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO NÃO ACOLHIIDA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissões e obscuridades no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
3. Não há omissão na manutenção da sentença de pronúncia quando houver fundamentação adequada e indicação de todas as provas quanto à materialidade e aos indícios suficientes de autoria do delito.
4. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
5. A irresignação do recorrente não merece ser provida, tendo em vista que mesmo havendo dúvida sobre o animus necandi do recorrente, tal solução deve ser respondida pelo Conselho de Sentença, sendo inviável a desclassificação. Precedente.
6. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.